Tribunal: CARF
Processo: 13056.000289/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-05-03

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13056.000289/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.738 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2022
Recorrente
CALÇADOS STATUS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PERDA DOS BENEFÍCIOS COM BASE
NO ART. 59 DA LEI N° 9.069/95. INAPLICABILIDADE.
O crédito presumido de IPI de que trata a Lei no 9.363, de 1996, não tem a
natureza de incentivo e benefício de redução ou isenção de tributos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para que a unidade preparadora, ultrapassada a questão
apreciada no voto (o crédito presumido de IPI de que tratam os autos não é incentivo e benefício
de redução ou isenção previstos na legislação tributária), prossiga na análise do pleito. Votaram
pelas conclusões os conselheiros Mara Cristina Sifuentes, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e
Paulo Régis Venter (Suplente convocado).
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Paulo Regis Venter (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Abaixo reproduzo o relatório da Delegacia Regional de Julgamento que o
elaborou quando apreciou a manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13056.000289/2010-43
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.738 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13056.000289/2010-43

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela requerente ante Despacho
da Delegacia da Receita Federal do Brasil que indeferiu o ressarcimento do crédito
presumido de IPI, no montante de R$ 430.522,37, mas deferiu o ressarcimento do
crédito
básico
no
valor
de
R$
1.714,83,
solicitado
nos
PER
no
06218.61977.240510.1.1.01-8599.
A contribuinte não se manifestou com referência ao Auto de Infração relativo ao PAF
no 11065.000247/2011-59, em anexo, no valor de R$ 220.738,12, fundamentado no
artigo 74, §§ 15 e 16, da Lei no 9.430, de 1996. (este PAF esta apensado ao Proc. final
2010-07– grifos meus)
Consta dos autos que o crédito que se pretendeu compensar diz respeito ao
ressarcimento de IPI de que trata a Lei no 9.779/99, artigo 11, e IN (SRF) no 33/99,
referente ao saldo credor de IPI, apurado nos 1o TRIMESTRE de 2010.
Conforme o Fisco, a contribuinte protocolou pedido de ressarcimento de créditos
básicos e presumidos para o 1o trimestre de 2010 e 2o trimestre de 2010, apresentando
os mesmos indícios que foram detectados anteriormente para o período de 01/2007 a
12/2009, ou seja, utilizando-se de notas fiscais de serviços terceirizados das empresas
LAESA, SIBÉRIA e JOICE (empresas interligadas/mesma empresa que a Status).
A contribuinte já havia sido selecionada para fiscalização, em 2009, tendo em vista
diversos indícios de inclusão indevida, na base de cálculo do crédito presumido, de
valores gastos com prestação de serviços decorrentes de industrialização por
encomenda.

Argumentou que, considerando o determinado pelo art. 59 da Lei n° 9.069, de 29 de
junho de 1995, que diz: "A prática de atos que configurem crimes contra a ordem
tributária (Lei n° 8.137, de 27 de dezembro de 1990), bem assim a falta de emissão de
notas fiscais, nos termos da Lei n° 8.846, de 21 de janeiro de 1994, acarretarão à pessoa
jurídica infratora a perda, no ano-calendário correspondente, dos incentivos e benefícios
de redução ou isenção previstos na legislação tributária. ", o Fisco efetuou a glosa total
do crédito presumido solicitado, conforme os pedidos de ressarcimento de n°
06218.61977.240510.1.1.01-8599 e 36875.18252.300710.1.1.01-1579, aceitando apenas
os créditos básicos.
Regularmente cientificada do deferimento parcial de seu pleito, a empresa apresentou
manifestação de inconformidade alegando, em suma, o que segue:
Discute-se nos autos a possibilidade de perda do benefício denominado crédito
presumido de IPI em face da norma prevista no art. 59 da Lei n° 9.069/95, que
determina tal procedimento nos casos de ocorrência de crime contra a ordem tributária.
A recorrente entende não ter restado configurado tal requisito já que somente o Poder
Judiciário tem a competência para definir a ocorrência de um crime e, no presente caso,
sequer foi interposto processo judicial neste caso.
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.738 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13056.000289/2010-43

O órgão fiscalizador, através do referido despacho decisório, entende que a prática de
atos que possam configurar crime contra a ordem tributária, são suficientes para fins de
perda daquele incentivo.
O auto de infração, gerador da glosa do saldo credor de IPI, é relativo aos 1o e 2o
trimestres de 2010.
O motivo gerador da glosa, destes dois trimestres de 2010, foi o crédito tributário de
INSS constituído através dos processos administrativos de n°s: 11065.001582/2010-93,
11065.001583/2010-38,
11065.001584/2010-82,
11065.001585/2010-27
e
11065.001586/2010-71.
Segundo estes processos o contribuinte teria cometido crimes contra a ordem
tributária, tendo sido apresentada defesa administrativa.
Conforme os referidos processos, bem como o auto de infração ora impugnado (fls. 409
a 411), os períodos abrangidos pela fiscalização, que motivou a glosa, são os anos de
2007 a 2009. Pois bem, resumidamente pode-se dizer que: Os períodos relativos ao
crédito de IPI solicitado são: 1o e 2o trimestres de 2010; e; Os períodos fiscalizados
foram: 2007 a 2009.
De forma clara, é possível verificar na legislação aduzida que, a perda dos incentivos e
benefícios de redução ou isenção previstos na legislação tributária, se dará pela prática
de atos que configurem crimes contra ordem tributária, NO ANO-CALENDÁRIO
CORRESPONDENTE.
Ora, se a perda do benefício se dá somente no ano-calendário correspondente, o crédito
é de 2010 e, a suposta prática "criminosa" se deu de 2007 a 2009, o presente ato é
totalmente NULO.
O CTN prevê em seu art. 112 que, na lei tributária que define infrações, ou lhe comina
penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, porém o que se vê é
exatamente o contrário, pois a lei prevê que só haverá perda de benefício no mesmo
período do suposto ato ilícito, e o que ocorre neste caso é exatamente o oposto.
Não bastasse o órgão fiscalizador glosar os créditos do contribuinte, alegando que esse
tenha incorrido em crime contra ordem tributária, sem mesmo existir ação penal, e por
óbvio sem trânsito em julgado, ainda relata o fato de terem sido incluídas em 2010,
notas fiscais de empresas que fizeram parte da fiscalização ocorrida relativamente aos
anos de 2007 a 2009. Este órgão está extrapolando seus direitos, uma vez que já está
considerando criminoso ato praticado, sem mesmo ter fiscalizado. Se a fiscalização se
deu em 2007, 2008 e 2009, seria possível considerar criminosos atos ocorridos em 2010
? Se somente o trânsito em julgado de decisão judicial pode decidir se ocorreu crime,
neste caso que sequer ocorreu fiscalização não há o que se falar. Além de nulo é ato
extremamente abusivo.
A própria delegacia de Julgamento (DRJ) de Porto Alegre em caso relacionado assim
decidiu :
EMENTA: PERDA DE INCENTIVOS FISCAIS. A prática de atos que configurem
crimes contra a ordem tributária provoca a perda de incentivo fiscal no ano de sua
ocorrência, alcançando todos os incentivos e benefícios fiscais, não somente os de
redução e isenção de tributos.
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM PORTO ALEGRE.
ACÓRDÃO N° 10-4024 de 08 de Julho de 2004. Grifou-se
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.738 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13056.000289/2010-43

Conforme pode ser facilmente verificado na ementa acima, o órgão julgador já tratou de
caso semelhante ao ora analisado, e naquela ocasião foi taxativa em se posicionar que a
perda de benefícios se dá somente no ano da sua ocorrência.
Diante do exposto o contribuinte entende que diante das alegações, o auto de infração e
a glosa dos créditos de IPI de 2010, devem ser considerados NULOS, já em sede
preliminar, dando segmento normal ao processo de ressarcimento.
MÉRITO
Mesmo confiante no acolhimento da preliminar arguida, o contribuinte demonstrará a
impropriedade das conclusões fiscais.
..... a perda do benefício somente se dará com a prática de atos que configurem crime
contra a ordem tributária.
Ocorre que, para a configuração da prática de qualquer crime, necessária a ocorrência
do trânsito em julgado de decisão criminal na esfera judicial.
Até que este ocorra, inexiste qualquer crime que enseje a perda de qualquer benefício
por parte de qualquer contribuinte (novamente lembramos, NÃO foi interposto processo
judicial neste caso).
O ato de condenar alguém por crime contra a ordem tributária e aplicar penalidades,
sem o devido processo legal/judicial, fere nosso ordenamento jurídico.
O ato promovido pela autoridade administrativa, ao aplicar sanções sem o devido
processo legal, usurpa a competência do Poder Judiciário, retirando dos juízes a
prestação da jurisdição penal.
Ressalte-se que não se discute neste recurso qualquer declaração de
inconstitucionalidade de determinada lei, o que é vedado por este Conselho de
Contribuintes, apenas se busca seja aplicado o art. 59 da Lei n.° 9.069/95 da forma
correta.
Do direito à restituição dos valores relativos ao crédito presumido de IPI para
ressarcimento de PIS e COFINS.
Comprovado o direito da recorrente aos créditos anteriormente glosados, devem ser
estes atualizados pela taxa de juros SELIC, haja vista que o não aproveitamento dos
valores se deu por culpa exclusiva da administração tributária. O STJ admite tal
possibilidade.
Assim, para a correção monetária deve se aplicado o índice previsto na legislação
tributária, bem como utilizado pelos tribunais, partir da data em que a autora não pôde
mais dispor dos valores, qual seja, a taxa de juros SELIC (até o mês anterior à
restituição) e de 1% no mês da efetivação desta.
Ao final, requereu que seja acolhida a manifestação de inconformidade para o fim de:
a) Declarar a nulidade do auto de infração pelo fato desse ter sido elaborado com base
em período posterior ao suposto crime, o que está em desacordo com a legislação citada
pelo próprio órgão fiscalizador;
b) Caso não seja esse o entendimento dos nobres julgadores, o que sinceramente não
acredita o contribuinte, no mérito, seja declarada a improcedência do Auto de Infração
objeto dessa manifestação, e, sucessivamente sejam pagos os créditos presumidos de IPI
glosados indevidamente, corrigidos monetariamente pela SELIC, desde a glosa
indevida.
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.738 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13056.000289/2010-43

É o relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA ISOLADA. RESSARCIMENTO INDEVIDO. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
A superveniência de dispositivo legal que deixa de definir como infração a hipótese
fática descrita no lançamento obriga o cancelamento da sanção punitiva anteriormente
aplicada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
ACÓRDÃO COM DISPENSA DE EMENTA. Portaria RFB no 2724, de
2017.Exercício: 2010.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Destaque para o excerto da decisão em resposta à preliminar de nulidade que
questionou o período de fiscalização utilizado:
O despacho decisório e o relatório fiscal deixaram claro que a glosa do crédito
presumido se deu porque a empresa utilizou-se de notas fiscais de serviços terceirizados
das empresas LAESA, SIBÉRIA e JOICE (empresas interligadas ou mesma empresa
que a Status) no ano de 2010.
A referida decisão foi concluída nas seguintes palavras:
Diante do exposto, voto por não acolher a preliminar de nulidade e, quanto ao mérito,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, para manter integralmente o
Despacho Decisório. Com relação ao auto de infração, voto para que o lançamento da
multa isolada seja cancelado.
Inconformado com o resultado o contribuinte apresentou Recurso voluntário
alegando que:
a) - Da instituição do crédito presumido e sua Finalidade,
b) A interpretação do disposto no artigo 59 da Lei no 9.069/95.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade de
modo que dele tomo conhecimento. Não há preliminares a enfrentar.
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.738 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13056.000289/2010-43

Conforme relatado, a controvérsia reside na definição se o caso concreto preenche
os requisitos necessários para a aplicação da penalidade prescrita no art. 59 da Lei n° 9.069/95.
Sendo a principal matéria de defesa do contribuinte o fato de não haver decisão judicial
transitada em julgado sobre a sua suposta prática de atos que configurem crimes contra a ordem
tributária, com a consequente perda dos incentivos e benefícios de redução ou isenção de tributos
no respectivo ano-calendário.
Analisando os autos verifico que antes de tratar da matéria de defesa, se faz
necessário tratar da legalidade da aplicação do artigo 59 da Lei no 9.069/95.
Nesse passo, passamos a analisar a literalidade da lei:
Art. 59 A prática de atos que configurem crime contra a ordem tributária (Lei n° 8.137
de 27 de dezembro de 1990), bem assim a falta de emissão de notas fiscais, nos termos
da Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994, acarretarão a pessoa jurídica infratora a perda,
no ano-calendário correspondente, dos incentivos e benefícios de redução ou isenção
previstos na legislação tributária.
Aqui abro um parêntese, para contextualizar a sistemática adotada para viabilizar
o ressarcimento do PIS e COFINS através do Crédito Presumido do IPI, no qual dispõe a Lei no
9.363/961.
Com base no disposto no § 6.o art. 150 da Constituição Federal fez editar a Lei n°
9.363/96, com o objetivo de incentivar as exportações, instituindo o chamado “crédito presumido
de IPI”, que objetivava o ressarcimento do valor do PIS/PASEP e COFINS pagos nas etapas
anteriores da produção.
A lei 9.363/96, que é lei específica, observando § 6o art. 150 da Constituição, e
que teve sua origem na MP 674/94, tratou da concessão do Crédito Presumido de IPI para o
produtor exportador, determinando em seu artigo 1o o fato gerador e em seu artigo 2o a base de
cálculo e alíquota:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970,
8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.

Art. 2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação,
sobre o valor total das aquisições de matérias primas, produtos intermediários e material
de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual correspondente à relação entre
a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor exportador.
§ 1o O crédito fiscal será o resultado da aplicação do percentual de 5,37% sobre a base
de cálculo definida neste artigo

Da mesma forma a lei 10.276/2001 criou critério alternativo de cálculo e trata
especificamente da concessão do Crédito Presumido referido. Esclareça-se que a referida

1 Trechos extraídos do artigo publicado no Livro “TEMAS DO DIREITO TRIBUTÁRIO – 2016. O CHAMADO
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI (PIS E COFINS): Do conceito de receita de exportação e do direito ao crédito dos
produtores exportadores ainda que os produtos exportados não sejam onerados pelo IPI na saída, de autoria do
Mestre Edilson Jair Casagrande.
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.738 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13056.000289/2010-43

legislação “apenas adicionou ao sistema da Lei no 9.363/97, sistemática diferenciada e optativa
de critério de cálculos mantendo, no mais, o benefício”.
Embora o crédito que tratam as Leis n° 9.363/96 e 10.276/2001 tenha o
ressarcimento viabilizado através do IPI o crédito versa sobre o crédito presumido para
ressarcimento de PIS e COFINS.
Bem se vê que o Crédito Presumido instituído pelas Leis n° 9.363/96 e 10.276/01
visa restituir os valores de PIS e COFINS incidentes sobre os insumos aplicados às mercadorias
nacionais exportadas e não guarda qualquer relação com a incidência de IPI na saída destas
mercadorias.
Conforme se pode observar na exposição de motivos da Medida Provisória no
674/1994 (reeditada diversas vezes até que a Medida Provisória no 1.484-27, de 22.11.1996 foi
convertida na Lei no 9.363/1996), dirigida ao Exmo. Presidente da República compreende-se que
a intenção do legislador foi incentivar as exportações de mercadorias nacionais.
Definitivamente, quis o Legislador estimular o ato de exportar mercadorias
nacionais, atividade esta de exportação, tão necessária para o equilíbrio das Contas Públicas. E o
fez, desonerando o produtor exportador, dos custos indiretos das Contribuições de PIS e
COFINS que incidem em cascata ao longo do Processo Produtivo.
É imperioso e fundamental trazer à baila que há entendimento contundente neste
tribunal administrativo de que o crédito presumido do IPI regulado pela Lei no 9.363/96 não tem
natureza jurídica de incentivo e benefício de redução ou isenção previsto na legislação
tributária. Posto que, não se verifica nesses casos o aproveitamento, via redução ou isenção, do
imposto devido, sendo certo que o mecanismo estabelecido pelo legislador corresponde à
outorga de um crédito presumido, com requisitos próprios para o seu aproveitamento, todos
elencados na referida lei.
Dessa forma foi decidido em processo do mesmo contribuinte no Acórdão n.o
9303-007.940, em sessão realizada em 24/01/2019, pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
negando provimento ao Recurso Especial da Fazenda, por unanimidade, voto relatado pelo
Conselheiro Demes de Brito, vejamos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PERDA DO INCENTIVO. REQUISITOS.
A prática de atos que configurem crimes contra a ordem tributária implica a perda dos
incentivos e benefícios de redução ou isenção de tributos no respectivo ano-calendário,
independentemente de sentença judicial condenatória transitada em julgado.
O crédito presumido de IPI de que trata a Lei no 9.363, de 1996, não tem a natureza de
incentivo e benefício de redução ou isenção de tributos.
Consta ainda no teor da decisão os seguintes excertos:
Com efeito, quanto esta matéria, registro meu posicionamento e desta E. Câmara
Superior de Recursos Fiscais, conforme decisão consubstanciada no Acórdão no
9303.005.426,
de
relatoria do Ilustre Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza,
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.738 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13056.000289/2010-43

pronunciada na sessão de julgamento do mês de julho de 2017, a qual utilizo como
fundamento para minhas razões de decidir por se tratar de matéria idêntica:
"No mérito, vemos que a questão de fundo é a perda de incentivos fiscais pela prática de
atos que configurem crimes contra a ordem tributária. A matéria encontra-se
disciplinada no art. 59 da Lei no 9.069, de 1995, cuja redação é a seguinte:
Art. 59. A prática de atos que configurem crimes contra a ordem tributária (Lei no
8.137, de 27 de dezembro de 1990), bem assim a falta de emissão de notas fiscais, nos
termos da Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994, acarretarão à pessoa jurídica infratora
a perda, no ano-calendário correspondente, dos incentivos e benefícios de
redução ou isenção previstos na legislação tributária.
Perceba-se que esta norma jurídica não estabeleceu, para que se desse a pura e simples
perda do benefício, qualquer outro requisito além da prática dos crimes que menciona
ou da falta de emissão de notas fiscais. Portanto, nada falou sobre a necessidade de o
crime contra a ordem tributária ter sido discutido em ação penal com trânsito em
julgado.
Chega a ser tedioso ressaltar, a iniciativa da Administração Pública não está – em todo e
qualquer caso – atrelada a um eventual e futuro entendimento do Poder Judiciário, ainda
que em análise o cometimento e as conseqüências jurídico- administrativas de atos
tipificados como crimes contra a ordem tributária.
É óbvio, cabe ao Poder Judiciário, observado o devido processo legal, a condenação ou
absolvição do sujeito passivo pelo cometimento de condutas criminalmente tipificadas.
Todavia, também é de conhecimento geral, o próprio Código de Processo Penal (CPP)
estabelece as hipóteses em que a ação cívil – e também assim os processos de natureza
administrativa – pode ser proposta a despeito da sentença absolutória na ação penal,
como é exemplo o caso em que alguém é absolvido por falta de provas (arts. 66 e 67 do
CPP).
Contudo, a questão aqui é outra: o crédito presumido de IPI de que trata a Lei no 9.363,
de 1996, ou, alternativamente, na Lei no 10.276, de 2001, não tem a natureza de
incentivo ou benefício de redução ou isenção de tributo. Trata-se, na verdade, de
um direito das empresas produtoras e exportadoras de mercadorias nacionais, incidentes
sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Esta mesma Turma já teve a oportunidade de apreciar a mesma questão. E como
observou o il. Conselheiro Henrique Pinheiro Torres, na declaração de voto que
apresentou e que compõe o Acórdão no 930301.258, de 06/12/2010,
"... a natureza jurídica do crédito presumido de IPI não se enquadra corno
incentivo e beneficio de redução ou isenção previstos na legislação tributária.
Veja-se que o legislador restringiu a aplicação da norma aos casos de incentivos
e benefícios ligados à redução ou isenção tributária. 0 crédito presumido, não se
enquadra nem como redução, nem como isenção, é incentivo creditício. Por
conseguinte, a norma inserta no art. 59 da Lei 9.069/1995 não o alcança."
Vê-se, pois, improcedente a única razão para o indeferimento dos pedidos de
ressarcimento cumulados com a compensação de tributos.
Conclui-se, portanto que o crédito presumido de IPI regulado pela Lei no 9.363/96
não tem natureza jurídica de incentivo e benefício de redução ou isenção previsto na legislação
tributária. Ressalto ainda que a decisão acima citada foi proferida em processo do mesmo
contribuinte, guardando similitude fática com a matéria aqui discutida, de modo que em respeito
ao princípio da segurança jurídica deve ser adotada as suas razões.
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.738 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13056.000289/2010-43

Considerando que o contribuinte possui outro processo, o Acórdão n.o 9303-
.005.511, proferido em sessão realizada em 15/08/2017, com o mesmo tema e decisão favorável,
citado no acórdão acima, o princípio da segurança jurídica, mesmo em âmbito administrativo
ganha papel relevante, posto que não se pode admitir que o mesmo órgão adote posicionamentos
antagônicos, a ressaltar que foram decisões proferidas pela última instância administrativa.
O princípio da segurança jurídica implica em “coordenar o fluxo das interações
inter-humanas, no sentido de propagar no seio da comunidade social o sentimento de
previsibilidade quanto aos efeitos jurídicos da regulação da conduta” 2.
Por essa razão, guardadas as devidas premissas, a confiança e a previsibilidade
devem andar de mãos dadas nas decisões proferidas tanto no judiciário quanto no âmbito
administrativo objetivando a uniformidade de julgamentos e a economia processual. Nesse
sentido, em irretocável obra a conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne3 assim descreveu ao
citar a obra de Humberto Ávila4:
De forma comum, as estabilidades processuais relacionadas ao exercício da função
jurisdicional buscam assegurar a norma princípio da segurança jurídica, exigindo
a contínua busca e garantia dos estados de cognoscibilidade, confiabilidade e
calculabilidade, como desenvolvido por ÁVILA. A qualidade da cognoscibilidade se
refere à possibilidade de o sujeito identificar e compreender quais são as normas
jurídicas que estão regendo seu comportamento.420 A confiabilidade diz respeito à
continuidade do ordenamento jurídico, relacionado à própria consistência do
ordenamento, que busca estabilidade, integridade e coerência das normas jurídicas nele
veiculadas. 421 A calculabilidade, por sua vez, corresponde à elevada capacidade de
prever as consequências jurídicas de atos e fatos pela maioria das pessoas.422 A última
qualidade é denominada por muitos autores de previsibilidade. Contudo, como alerta
ÁVILA, o termo previsibilidade é empregado como a total capacidade de antecipar
as consequências jurídicas, aliada a uma percepção da segurança jurídica como
certeza, razão pela qual o autor preferiu o signo calculabilidade, adotado neste
trabalho.423
Ademais, há ainda que se ressaltar que a decisão administrativa em favor do
contribuinte não é objeto de reforma judicial, o que induz a conclusão de que também não cabe a
sua reforma em processo administrativo, ainda que em processo sobre período de apuração
diverso. Lembrando que o que se esta a defender é que a decisão proferida em outro processo
administrativo sobre matéria idêntica de forma favorável ao contribuinte, deve ser reproduzido
nos demais processos. Esse tema também é amplamente abordado pela conselheira Maysa de Sá
Pittondo Deligne, vejamos:
Decisões administrativas tributárias definitivas favoráveis aos sujeitos passivos de
conteúdo material: estabilidade extraprocessual plena no processo administrativo
tributário, as decisões administrativas tributárias proferidas em sentido favorável
ao sujeito passivo não são suscetíveis de reforma pelo Poder Judiciário por não se
tratar de lesão ou ameaça de lesão a direito individual fundamental. Essa
concepção, repetida diversas vezes ao longo deste texto, mostra-se crucial para
reconhecer a relevância das decisões administrativas tributárias favoráveis aos
sujeitos passivos como meio efetivo e final de resolução de conflitos tributários.

2 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 166
3 DELIGNE, Maysa de Sá Pittondo Deligne. Efeitos das Decisões no Processo Administrativo Tributário. Belo
Horizonte: Fórum, 2021.
4 ÁVILA, Humberto. Teoria da Segurança Jurídica. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2016
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.738 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13056.000289/2010-43

Com efeito, a decisão administrativa tributária favorável ao sujeito passivo foge ao
controle jurisdicional do Poder Judiciário, uma vez que a própria Administração
Pública, no exercício de função jurisdicional, por meio de instrumentos previstos em lei
(processo), resolveu o litígio de forma a reconhecer e homologar os direitos dos sujeitos
passivos. Ou seja, o Estado resolveu um conflito de interesses a ele apresentado, no
exercício de função jurisdicional, concluindo pelo reconhecimento de direitos pleiteados
pelo sujeito passivo.
Nesse sentido, afirma-se que, efetivamente, inexiste interesse processual da
Administração para modificar suas próprias decisões perante o Poder Judiciário. A
garantia do acesso ao Judiciário é um direito fundamental do cidadão, atribuído “aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País”, como forma de concretizar outros
direitos fundamentais identificados no caput do art. 5o, CF/1988. Trata-se, portanto, de
garantia individual do sujeito, do cidadão, não voltada ao Estado, à Administração
Pública Tributária.
Admitir que a Administração Pública pudesse se voltar contra essa decisão é reconhecer
que o “Estado” pudesse movimentar a máquina do “Estado” para modificar um
pronunciamento dado pelo próprio “Estado”. Feriria, com isso, o princípio da proteção
da boa-fé em seu aspecto de proibição de venire contra actum proprium.
Por essa razão, o grau de estabilidade dessa espécie de decisão administrativa
tributária é distinto da decisão contrária ao sujeito passivo: uma vez que não é
suscetível de modificação pelo Poder Judiciário, essa decisão será dotada de
eficácia preclusiva extraprocessual material plena, tanto para a relação processual
(outros processos em curso com o mesmo objeto) como para a relação jurídica
material controvertida. Adentra-se, a seguir, em cada um desses efeitos.
Em particular no Direito Tributário, o princípio da segurança jurídica assume uma
feição protetiva do cidadão, em razão de seus direitos fundamentais, relacionados à tributação
(legalidade, anterioridade, irretroatividade, proteção de confiança, igualdade), serem destinados a
limitar a atuação estatal, e não a servir para seu exercício.
Não menos importante, salutar trazer a posição desta turma, em outra formação,
quando enfrentou este tema, em sessão realizada em 24/10/2019, Acórdão no 3201-006.116, de
relatoria do Ilustre Conselheiro Pedro Rinaldi.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PERDA DOS BENEFÍCIOS COM BASE NO
ART. 59 DA LEI N° 9.069/95. INAPLICABILIDADE.
A aplicação do art. 59 da Lei n° 9.069/95, no que tange à perda dos incentivos e
benefícios de redução ou isenção, previstos na legislação tributária, não alcança o
crédito presumido de IPI instituído pela Lei no 9.363, por não ser este incentivo ou
benefício de isenção ou redução de tributo.
Quando aplicável o art. 59 independe de sentença penal condenatória, de exclusiva
competência do Poder Judiciário.
Destaque para os seguintes excertos:
O crédito presumido de IPI possui requisitos próprios para o seu aproveitamento, todos
elencados na Lei no 9.363/96.
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.738 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13056.000289/2010-43

Esta constatação, por si, já seria suficiente para negar a aplicação do Art. 59 da Lei n°
9.069/95, porque os requisitos da Lei no 9.363/96 são mais específicos e por isso devem
ser aplicados.
Somado a esta premissa, é necessário considerar que o crédito presumido de IPI
não se enquadra nos “incentivos e benefícios de redução ou isenção previstos na
legislação tributária” à que o Art. 59 da Lei n° 9.069/95 se refere, porque trata, na
verdade, de uma sistemática de créditos instituída pela Lei 9.363/96.
Diante de todo o exposto, com base nas mesmas razões de decidir e fundamentos legais
das mencionadas decisões da CSRF, vota-se para que seja DADO PROVIMENTO
PARCIAL ao Recurso Voluntário, para que a unidade preparadora, ultrapassada a
questão apreciada no voto (o crédito presumido de IPI de que tratam os autos não é
benefício ou incentivo de redução ou isenção), prossiga na análise do pleito.
Voto proferido.
Diante de todo o exposto, com base nas mesmas razões de decidir e fundamentos
legais das mencionadas decisões da CSRF, vota-se para que seja DADO PROVIMENTO
PARCIAL ao Recurso Voluntário, para que a unidade preparadora, ultrapassada a questão
apreciada no voto (o crédito presumido de IPI de que tratam os autos não é incentivo e benefício
de redução ou isenção previstos na legislação tributária), prossiga na análise do pleito.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital